Tribunal: TJBA
Processo: 0502935-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502935-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA SANTOS DE PINHO e outros Advogado(s): FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação cível interposta nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de que a decisão recorrida, ao acolher a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S. A., tem natureza interlocutória. As embargantes alegam erro material, sustentando que a decisão impugnada possui natureza terminativa, encerrando a fase de cumprimento de sentença, e que, portanto, seria cabível a apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos, mas determina o prosseguimento da execução com intimação para pagamento, possui natureza interlocutória ou terminativa, a fim de aferir a adequação da via recursal utilizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina o prosseguimento da execução com intimação da parte devedora para pagamento, não extingue a fase executiva, caracterizando-se, portanto, como interlocutória. 4. A argumentação apresentada pelas embargantes inobserva o fato de que embora a decisão recorrida tenha acolhido a impugnação à execução, não foi determinada a expedição de alvará em favor das exequentes, ora embargantes, e nem mesmo foi dada quitação ao débito exequendo, com a consequente determinação de arquivamento dos autos. Muito pelo contrário, a aludida decisão caracteriza-se como interlocutória justamente por ainda depender do depósito do valor exequendo pelo banco executado, no prazo de 15 (quinze) dias, e isto com a possibilidade de nova discussão acerca de eventual impontualidade da referida parte, com a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, prevista no art.523, § 1º do CPC, e ainda novos consectários legais e posterior constrição de bens advindos do descumprimento de tal ordem. 5. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, sendo incabível o uso da apelação, por configurar erro grosseiro. 6. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal à hipótese, dada a inadequação manifesta da via eleita, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. As alegações das embargantes revelam inconformismo com o mérito da decisão, e não a presença de vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 8. A decisão embargada analisou adequadamente os fundamentos suscitados e expôs, com clareza, a razão pela qual não se conhece da apelação, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.022; 203, § 2º; 523, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2.011.707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.01.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.246.535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17.05.2023; TJ-BA, Apelação 0071981-43.2001.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 24.05.2022; TJ-BA, Agravo 0000567-48.2009.8.05.0245, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 06.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 0502935-74.2019.8.05.0001 (ID 86398201) em que figuram como embargante MARIA DA GLORIA SANTOS DE PINHO – EPP e OUTRA e como embargado BANCO BRADESCO S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200